Tribunal: TJBA
Processo: 8127513-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127513-20.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ISLAIANE DOS SANTOS NUNES Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO (CONTRATO). SENTENÇA DE EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 648 DO STJ. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO NÃO DEMONSTRADO. RECLAMAÇÃO EM PLATAFORMA DE TERCEIROS (CONSUMIDOR.GOV). INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR PRETENSÃO RESISTIDA. NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DIRETA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU PREJUÍZO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 5º, 6º, 80, II, 85, § 11, 98, § 3º E 485, VI, DO CPC. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por consumidora contra sentença que extinguiu o pedido de exibição de documentos sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, julgou improcedente o pleito de danos morais e condenou a autora por litigância de má-fé. A decisão de origem fundamentou-se na inexistência de prévio requerimento administrativo idôneo à instituição financeira, conforme os parâmetros do Tema 648 do STJ, e na ausência de comprovação de qualquer dano efetivo que justificasse a reparação civil. II. Questão em discussão A controvérsia reside em verificar se a reclamação formulada em plataforma de mediação de terceiros (Consumidor.gov.br) supre o requisito do prévio requerimento administrativo direto para configurar o interesse processual em ação de exibição de documentos e se a mera existência de uma conta digital, sem prova de negativação ou prejuízo financeiro, enseja dano moral indenizável. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648), consolidou o entendimento de que o interesse de agir em ações de exibição de documentos exige a demonstração de: a) relação jurídica entre as partes; b) prévio pedido administrativo idôneo não atendido em prazo razoável; e c) pagamento do custo do serviço, se houver previsão. A utilização de canais de reclamação coletiva, como o Consumidor.gov.br, embora legítima para fins de mediação, não se confunde com o requerimento administrativo direto exigido pelo precedente vinculante. No caso, a instituição financeira respondeu à reclamação informando que havia encaminhado um retorno ao e-mail cadastrado da consumidora, o que descaracteriza a recusa injustificada. A insistência da autora em obter o documento exclusivamente em uma plataforma pública, inadequada para o compartilhamento de dados sigilosos, demonstra falta de cooperação. Ademais, a ausência de qualquer alegação de negativação, transação indevida ou prejuízo concreto afasta a caracterização do dano moral. O pedido de indenização no valor de R$ 50.000,00 (-), desprovido de qualquer fundamento fático, corrobora a conclusão do juízo de primeiro grau sobre a tentativa de enriquecimento sem causa e o abuso do direito de ação, justificando a manutenção da condenação por litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A reclamação administrativa em plataformas de terceiros, como o Consumidor.gov.br, não supre o requisito de idoneidade do pedido administrativo para fins de configuração do interesse de agir em ações de exibição de documentos (Tema 648/STJ), especialmente quando o fornecedor demonstra ter respondido à solicitação por outros canais, afastando a caracterização da pretensão resistida." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8127513-20.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ISLAIANE DOS SANTOS NUNES e como apelado NEON PAGAMENTOS S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça